Tribunal: TJSP
Processo: 1013932-28.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. Elementos dos autos que revelam a ocorrência do negócio jurídico entre as partes, bem como da celebração do instrumento de confissão de dívida. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento ou defeito no negócio jurídico. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS. Elementos dos autos que revelam a ocorrência do negócio jurídico entre as partes, bem como da celebração do instrumento de confissão de dívida. Ausência de prova da ocorrência de vício de consentimento ou defeito no negócio jurídico. Se a obrigação assumida pela pessoa que celebra negócio jurídico for razoável e proporcional, ante as peculiaridades do caso, não haverá vício do consentimento, e o negócio jurídico deverá ser considerado válido. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.